Tribunal: TJMT
Processo: 0006695-30.2009.8.11.0015
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006695-30.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), VILSON PIOVEZAN - CPF: 774.010.509-00 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA - NÃO CONFIGURADA - PARCELAMENTO - CRÉDITO - PRAZO PRESCRICIONAL - INTERRUPÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA - PROVIMENTO DO RECURSO.

- Nos termos da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

- O parcelamento da dívida tributária é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento (REsp n. 1.742.611/RJ).

- Afastada a desídia da Fazenda Pública, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, o que impõe a desconstituição da sentença de extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Sinop
contra a r. sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da
6a
Vara
Cível
d
a Comarca de
Sinop, que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
Vilson Piovezan
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito (Id.
2
12637788
).

Inconformado, recorre o Exequente, aduzindo, em apertada síntese, que a prescrição intercorrente se manifesta após a proposição da ação, quando há inatividade por parte do autor, responsável pela diligência no trâmite processual. Alega que sua ocorrência está atrelada à paralisação do processo exclusivamente por culpa do demandante, condição não verificada no presente caso, pois a obstrução dos atos processuais se deu pelos mecanismos judiciais, não pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, pugna para que seja reformada a sentença atacada, afastando-se a prescrição intercorrente nela reconhecia.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso voluntário, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, releva notar que, por ocasião do Recurso Repetitivo Especial no 1.340.553/RS, o STJ firmou posicionamento sobre a prescrição intercorrente do crédito tributário, em acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)", REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12.09.2018,
DJe
16.10.2018.

No caso específico,
verifico que o d
espacho de citação ocorreu em
08/06/2009
; citação por carta
negativa
em
28/08/2009
;
em
14/12/2016
, a Fazenda Municipal pugnou pela suspensão do feito

em razão do
parcelamento do débito
, o que foi deferido pelo Juízo de origem (19
/02/2018
)
;
decorrido o prazo da suspensão,
instada a manifestar, a parte Exequente informou o
descumprimento do acordo e pugnou pelo prosseguimento do feito com a expedição de carta de citação
(15/07/2019);
expedida carta de citação, retornou positiva em 08/11/2019
;
em 31/05/2021, a Fazenda Pública requereu a reunião do feito com os processos de no 6695-30.2009.8.11.0015 e 17950-43.2013.8.11.0015, o que foi deferido pelo Juízo (
20/10/2021); em 29/11/2022, a Fazenda Pública pugnou pelo bloqueio de valores; em 07/02/2024, foi pr
oferida sentença reconhecendo a prescrição intercorrente do feito.

Neste aspecto, o parcelamento, por configurar reconhecimento inequívoco do débito tributário, interrompe o prazo prescricional (art.174, IV, do CTN), que volta a correr a partir de eventual inadimplemento.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. I. A adesão
a
programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022,

DJ
e
de 21/10/2022.)

Com efeito, no caso concreto, considerados os marcos temporais acima descritos, não se constata a ocorrência da prescrição intercorrente, que pressupõe a falta de interesse do Exequente, quedando-se inerte em realizar as diligências e dar regular andamento no feito.

Não constatada a desídia da
Fazenda Pública Estadual
, tão pouco o transcurso do prazo prescricional quinquenal, nos termos da repercussão geral no 1.340.553/RS, em referência, de rigor a desconstituição da r. sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a prescrição intercorrente e desconstituir a r. sentença, devendo a execução ter regular prosseguimento.

Deixo de aplicar o §11, do art. 85, do CPC, pois não se trata de não conhecimento integral ou o improvimento dos recursos (
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
08/05/2017)
.

Custas, '
ex
l
ege'.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024